Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737596-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA, DBO ENGENHARIA LTDA., CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30949470), interposto por SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida em Mandado de Segurança Cível n. 0708484-05.2021.8.07.0018, que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que efetue a retenção do Imposto sobre a Renda no CNPJ das Impetrantes (conforme definido no corpo das respectivas notas fiscais), na medida da sua participação estabelecida no instrumento legal de constituição do consórcio até decisão final. Em Petição de ID 32424216, a parte Agravada, GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA E OUTROS, informa que foi prolatada sentença na origem, razão pela qual pugna pela perda de objeto do agravo. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0708484-05.2021.8.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 17:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador